Tribunal: TJSP
Processo: 2254018-50.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente e corréu abordados por policiais após recebimento de denúncia de populares que os indicaram como atuantes no tráfico de drogas. Localização de cocaína, maconha e haxixe, além de petrechos tipicamente utilizados no tráfico de drogas (sacos plásticos, balança de precisão e caderno

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente e corréu abordados por policiais após recebimento de denúncia de populares que os indicaram como atuantes no tráfico de drogas. Localização de cocaína, maconha e haxixe, além de petrechos tipicamente utilizados no tráfico de drogas (sacos plásticos, balança de precisão e caderno com anotações). Decisão de primeiro grau fundamentada em elementos concretos dos autos. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.